Tribunal: TJSP
Processo: 0011378-64.2011.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO - ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da respeitável sentença de improcedência – Descabimento – Hipótese em que não ficou comprovada a existência de dano decorrente do evento - RECURSO DESPROVIDO.